Tribunal: TJSP
Processo: 2197760-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2197760-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197760-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é embargada TERESA MANGIOCCA
ALMEIDA BUENO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197760-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 13868
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2197760-25.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
EMBARGADA: TERESA MANGIOCCA ALMEIDA BUENO CAMARGO
COMARCA: SANTOS
MM. JUIZ “A QUO”: CLÁUDIO TEIXEIRA VILLAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento.
Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão,
dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração
ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1/3 do Incidente
opostos pela Seguradora Embargante em face do Venerando Acórdão de fls. 223/226
o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso, mantendo na
íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Alega a Seguradora Embargante (fls. 1/3 do Incidente) haver
contradição e omissão no V. Acórdão, pois não considerou a permissibilidade da
limitação e particularização dos riscos a serem assumidos nos Contratos de Seguro
Saúde, ou seja, não se pronunciou quanto à validade da limitação de riscos nos
Contratos de Seguro Saúde.
Ademais, aduz que o V. Acórdão se omitiu quanto ao fato de que o
mero inadimplemento contratual, por si só, é incapaz de gerar danos morais.
Por fim, requer a reforma do Julgado.
Recurso processado regularmente.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197760-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pois bem.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expressamente dispõe:
“Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material”.
Com efeito, não há motivos para se acolher a alegação da
Seguradora Embargante de que o V. Acórdão foi contraditório e omisso porque não
se pronunciou quanto à validade da limitação de riscos nos Contratos de Seguro
Saúde, ou ainda porque se omitiu quanto ao fato de que o mero inadimplemento
contratual, por si só, não gera danos morais.
Ora, o V. Acórdão é cristalino ao afastar quaisquer alegações de
inexistência de previsão contratual para a pretensão da Segurada ou de limitação
infundada da cobertura (fl. 225):
“Isto, pois, prescreve o §3o do artigo 30 da Lei no 9.656/96: 'Em
caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo'. Assim,
disposição contratual realizada em contrário se mostra abusiva e
não deve prosperar neste momento.”
Ademais, quanto à alegação de que o mero inadimplemento
contratual, por si só, não gera danos morais, a Seguradora Embargante apresenta
razões dissociadas, pois o V. Acórdão não tratou de danos morais, mas tão somente
de multa pelo descumprimento, a qual tem o condão de obrigar a Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197760-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Embargante a cumprir a medida.
Portanto, insubsistente a pretensão da Seguradora Embargante.
Nesta senda, resta claro que a Seguradora Embargante busca, tão
somente, neste expediente processual, a reanálise da matéria exposta em suas razões
recursais, porque inconformada com o resultado do julgamento.
Assim, deverá a Seguradora Embargante, caso queira, interpor o
recurso competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de
Declaração.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração
opostos, mantendo-se o Venerando Acórdão como prolatado.

PENNA MACHADO
Relatora